Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744359-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 205 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALAGAMENTO. APARTAMENTO SITUADO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. REVELIA. APELAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. DANOS MATERIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS BENS. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE TRANQUILIDADE. 1. Não cabe ao demandado revel utilizar da apelação como sucedâneo da contestação. Dessa feita, o recurso não deve ser conhecido quanto à questão da culpa concorrente, pois o juízo primevo sequer apreciou a matéria. Conhecer o recurso neste ponto implicaria supressão de instância sem motivo de força maior indicado pela parte requerida. 1.1. Recurso do réu parcialmente conhecido. 2. “4. ( ) há nítida diferença entre os efeitos materiais da revelia - que incidem sobre fatos alegados pelo autor, cuja prova a ele mesmo competia - e a não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Isso por uma razão singela: os efeitos materiais da revelia dispensam o autor da prova que lhe incumbia relativamente aos fatos constitutivos de seu direito, não dizendo respeito aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado, cujo ônus da prova pesa sobre o réu. Assim, no que concerne aos fatos cuja alegação era incumbência do réu, a ausência de contestação não conduz exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que lhe competia relativamente a esses fatos." (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). 2.1. Essas as razões pelas quais a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em decorrência de revelia é relativa. Somente serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, cuja prova lhe cabia, não alegação de fato cuja prova competia ao réu. Imprescindível, pois, conjunto probatório que respalde o direito a que o autor diz fazer jus. Afinal, à luz do artigo 373, I, CPC, "O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". 3. O autor alega que o valor da indenização por danos materiais foi arbitrada aquém do devido pelo Condomínio-réu. No entanto, os laudos e orçamentos apresentados pelo demandante indicam apenas os itens, valores para reparo/substituição e a causa dos danos. Não há, pois, qualquer menção à titularidade dos bens listados, tampouco notas fiscais que apontem com exatidão os valores dispendidos para compra dos bens. 4. Restou incontroversa a violação à personalidade do autor e ao seu direito de sossego e tranquilidade no seu local de intimidade, privacidade e descanso. Com efeito, o demandante perdeu significativa quantidade de bens pessoais e se viu com o seu apartamento, residência familiar, praticamente inabitável. Assim, não restam dúvidas de que a omissão do condomínio demandado, na manutenção da área comum, ultrapassou os limites do mero aborrecimento. Mantida a condenação em danos morais. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida em parte e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 344 e 371, ambos do CPC, e 944 do Código Civil, argumentando que faz jus à indenização por danos materiais pleiteada porque foi devidamente comprovada a existência e integralidade dos bens que sofreram danos irreparáveis, apontados e descritos minuciosamente no laudo técnico de ID 111011700, o qual não foi impugnado pelo recorrido, até mesmo pelo fato de ter sido revel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 344 e 371, ambos do CPC, e 944 do CC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, assentou que “Na espécie, como destacado acima em sentença, não há o mínimo de comprovação de que todos os bens listados estavam na posse anterior do autor. Os laudos e orçamentos apresentados pelo demandante no ID 111011700, págs. 21-23, indicam apenas os itens, valores para reparo/substituição e a causa dos danos. Não há, pois, qualquer menção à titularidade dos bens listados, tampouco notas fiscais que apontem com exatidão os valores dispendidos para compra dos bens” (ID 54467589). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025